Tribunal: TJES
Processo: 5008194-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008194-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MURILO DA SILVA FIGUEREDO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO. INVIÁVEL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SÃO SUFICIENTES NO CASO
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, “as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).
3.
Nos termos da jurisprudência da Corte Superior,
“o pedido de transferência do preso para ficar custodiado em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar não se trata de direito absoluto, aplicado quando não contraria norma específica do Sistema Penitenciário Federal, podendo, assim, o Juízo competente indeferir pleito nesse sentido, se houver fundadas razões para tanto, consoante o presente caso. Precedentes. [...]. 6. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ; RHC 115.918; Proc. 2019/0214294-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/08/2019; DJE 13/08/2019)
”.
4
.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
5
.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
6
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008194-65.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MURILO DA SILVA FIGUEREDO

Advogado(s) do reclamante: KENNEDY CARLOS PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Murilo da Silva Figueiredo
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o
Juízo
da
1ª
Vara
Criminal da Comarca de Colatina
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o paciente está preso preventivamente pela suposta prática
do crime previsto no artigo 33,

caput
,
da Lei nº 11.343/06,

apurado nos
autos da Ação Penal
nº 0000333-71.2024.8.08.0014,
na qual já foi, inclusive, oferecida e recebida denúncia.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
de forma que,
ressaltando a
s

condições pessoais favoráveis
do paciente
e a desproporcionalidade da prisão
,

requer a
revogação da custódia
cautelar
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltur
a
.

Subsidiariamente,
pretende a transferência
do custodiado
para um dos presídios da Grande Vitória, em razão da proximidade com seus familiares.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no

art.
33,

caput
,
da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se d
o
s documentos trazidos pela defesa que policiais militares receberam informações a respeito de uma residência, que estava sendo utilizada para preparo de entorpecentes, o que motivou o deslocamento até o local indicado, onde solicitaram à proprietária do imóvel a entrada na casa.

Assim, consta que em diligências, foram encontradas uma sacola contendo 09 (nove) pedaços de maconha, totalizando aproximadamente 720g da substância, um pedaço de maconha de aproximadamente 150g, além de 118 (cento e dezoito) buchas da mesma droga já fracionada em pequenas porções, balança de precisão e um pacote de sacolas de “
chup-chup”
,
local em que estava o ora paciente
e dois corréus.

Ademais, com
Murilo da Silva Figueredo
foram encontrados R$362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) em espécie.

Forçoso ressaltar, também, que, conforme asseverado pelo magistrado
a quo
, o paciente, que possui 19 (dezenove) anos, respondeu a diversos procedimentos na Vara de Infância e juventude, inclusive pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que reforça a necessidade da prisão, com o fim de evitar a reiteração delituosa.

Assim, o contexto da prisão do réu evidencia
o

perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
,
e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem públic
a.

Sobre o tema,
é válido pontuar
que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 9177330. Confira-se:

Em buscas pela residência, localizaram em um cesto de roupas sujas situado no quarto do denunciado LUCAS, 01 (uma) sacola contendo 09 (nove) pedaços de maconha que totalizaram 720g (setecentos e vinte gramas), 118 (cento e dezoito) buchas da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) pacote de sacolas tipo chup-chup. Em busca pessoal no denunciado MURILO, foram encontrados, no bolso da sua bermuda, R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais). Circunstâncias essas que constituem panorama que, indubitavelmente, legitima a prisão preventiva imposta, consideradas as suspeitas que pairam sobre ele.

Destarte, evidente que a decretação da prisão cautelar do coacto encontra-se devidamente fundamentada, em pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Murilo da Silva Figueredo foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

De igual modo
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual,
caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

S
ob outro enfoque,
quanto à
alegação de ocorrência de constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de
transferência do paciente para presídio na Grande Vitória
, em razão da proximidade com seus familiares,
também não assiste razão à defesa.

Isso pois, o magistrado
a quo
fundamentou de forma suficiente o indeferimento, asseverando que
o pedido foi negado administrativamente pela Secretaria de Estado, bem como afirmou que a transferência de preso provisório para Comarca diversa da do Juízo processante pode comprometer a regular e célere instrução do feito.

Outrossim, ressalto que “
o pedido de transferência do preso para ficar custodiado em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar não se trata de direito absoluto, aplicado quando não contraria norma específica do Sistema Penitenciário Federal, podendo, assim, o Juízo competente indeferir pleito nesse sentido, se houver fundadas razões para tanto, consoante o presente caso. Precedentes.
[...].
6. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ; RHC 115.918; Proc. 2019/0214294-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/08/2019; DJE 13/08/2019)
”.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 1 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)